Tribunal: STF
Processo: AI 702268
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.